Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0729237-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, para se manifestar sobre petição de id 55161934 (CPC 1.037, §11). Após, conclusos. Brasília/DF, 01/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR